Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738827-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACAO ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: EMERSON OLIVEIRA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AÇÃO ODONTOLOGIA LTDA (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por EMERSON OLIVEIRA LARA, processo n.0709340-83.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 135981280 dos autos de origem): “1. Em que pese o requerido tenha impugnado a gratuidade de justiça concedida ao autor, não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a presunção de sua hipossuficiência. 2. Ao impugnar o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora, incumbe ao réu demonstrar o não preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão. 3. A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que a agravante possui condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1132482, 07135996620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. ART. 5o, DA LEI No 1.060/50, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, PREVISTA NO ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não se pode confundir o comando do art. 5o, inciso LXXIV, da C/1988, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o do artigo 99 do CPC, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que a requerente não é portadora dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Agravo provido. (Acórdão n.1132385, 20160020366745AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443) CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. FATO NOVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros das agravantes para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. A superveniência de fato novo, quando devidamente comprovado, dá ensejo à revisão dos requisitos autorizadores da concessão do benefício. Há nos autos prova suficiente da redução da capacidade financeira do requerente, que, quando cotejado com as despesas mensais, corrobora a hipossuficiência alegada, tornando idônea a concessão da justiça gratuita. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1126900, 20161510049856APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 673/690) 4. O réu, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a parte autora ostenta condições financeiras para arcar com as despesas do processo. 5. O autor, por sua vez, demonstrou que percebe rendimentos modestos, consoante documentos de ID Num. 119134880 a Num. 119134882. 6. Tenho, portanto, como devidamente evidenciada a incapacidade do autor de fazer o pagamento das despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual não merece acolhida a impugnação ofertada pelo réu. 7. Assim sendo, mantenho, em favor do autor os benefícios da gratuidade de justiça, já deferidos. 8. No caso sob exame, faz-se necessária a realização de prova pericial, impondo-se a inversão do ônus da prova. 9. Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 10. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor são os pressupostos para inversão ‘ope judicis’. Verossimilhança e hipossuficiência são conceitos jurídicos indeterminados cujo conteúdo há de ser verificado pelo juiz no caso concreto. 11. Verossimilhança é a aparência de veracidade que resulta de uma situação fática com base naquilo que normalmente acontece ou, ainda, porque um fato é ordinariamente consequência de outro, estando tal pressuposto demonstrado nos autos. 12. Hipossuficiência, em sentido amplo, indica qualquer situação de superioridade do fornecedor que reduz a capacidade do consumidor (de informação, de educação, de participação, de conhecimentos técnicos e de recursos econômicos), requisito este também presente nos autos. 13. Diante de tais constatações, promovo a inversão do ônus da prova, atribuindo à requerida o ônus de arcar com as despesas da prova pericial. 14. Nomeio perita do Juízo a Dra. GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, CPF: 044.584.286-59. 15. Promova a Secretaria o cadastro dos dados da perita no registro do feito. 16. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 17. Após, à perita para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu. 18. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 19. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários. 20. Com a entrega do laudo, libere-se, em favor da perita, se requerido, o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” Inconformada, a parte ré recorre. Diz que está sendo demandada na origem pela parte ora agravada, na qual pretende a rescisão contratual c/c indenização por danos matérias e morais, requerendo, dentre outros pedidos, a indenização material de R$ 3.300,00 e indenização moral de R$ 10.000,00, por suposta falha na prestação de serviço. Afirma que o agravado não é pessoa hipossuficiente, não fazendo jus a gratuidade de justiça. Pleiteia a revogação do benefício. Com relação a inversão do ônus da prova, aduz que não estão presentes os requisitos mínimos exigidos. No tocante ao custeio da prova pericial, pondera que a parte agravada também a requereu, de modo que a recorrente não deve arcar sozinha com esse ônus. Sustenta que “os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova.” Ao final requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a gratuidade concedida ao recorrido, assim como revogar a inversão do ônus da prova, determinando que os custos dos honorários periciais sejam arcados unicamente pelo agravado. Comprovante de preparo regular acostado ao ID 41339295. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Inicialmente, com relação a pretensão de revogar a gratuidade de justiça, ressalto que a matéria não é sujeita ao agravo de instrumento, pois, de acordo com o art. 1.015, V, do CPC, só seria em caso de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não é a hipótese dos autos. Logo, neste ponto, não conheço do recurso. Com relação inversão do ônus da prova, vejamos. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observo que se trata de relação de consumo, portanto, aplicável, a espécie, as regras do CDC quanto a distribuição do ônus probatório (art. 6o, inciso VIII, do CDC). A parte autora/agravada expõe na exordial suposta falha na prestação de serviço imputável à ré/agravante, fato relacionado a tratamento odontológico acerca do qual a recorrente não nega tê-lo realizado, e ainda se apresenta como detentora de expertise do ramo. No contexto, em tese, a verossimilhança decorre do próprio fato de que a ré admite o atendimento odontológico do recorrido, sendo certo que a obrigação em tela é de resultado, de forma que a responsabilidade a ser aferida é de natureza subjetiva, atribuindo-se ao profissional a incumbência quanto ônus probatório de que não incorreu em culpa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PERÍCIA. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. ODONTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. 1. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências". 3.1. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. 2. O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação podendo, portanto, determinar a inversão do ônus da prova de ofício desde que sejam preenchidos os requisitos, de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, instituídos no Código Consumerista, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1o, da Lei 8.078/1990. 3. A obrigação assumida pelo odontologista, regra geral, é de resultado, responsabilizando-se caso o resultado esperado não seja alcançado, razão pela qual a responsabilidade a ser aferida é de natureza subjetiva com culpa presumida, sendo de sua incumbência o ônus probatório de que não incorreu em culpa em qualquer de suas modalidades. 4. Os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, quando a perícia for determinada de ofício, nos termos do art. 95, do Código de Processo Civil, ainda que uma delas seja beneficiária da justiça gratuita, devendo a parte que lhe incumbe ser processada nos termos da Portaria no 101/2016. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1268935, 07122419520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica por defeito na prestação do serviço imputado a cirurgião-dentista pertencente ao seu quadro de funcionários é de natureza subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC. 2. Em se tratando de tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, a obrigação é de resultado, de modo que cabe à clínica odontológica demonstrar a adequação do serviço prestado, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Não comprovada a falha na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não restou configurada a responsabilidade civil da clínica odontológica nem do cirurgião-dentista. 4. Recuso não provido. (Acórdão 1227805, 00029459620168070011, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em relação a inversão do ônus da prova, em principio, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, no tocante aos honorários periciais, em tese, parece-me que assiste razão a recorrente, pois há pedido de prova pericial pelo agravado, sendo certo que há pacificada jurisprudência no sentido de que esta despesa deve ser rateada pelas partes, muito embora uma delas seja beneficiária da justiça gratuita, como é o caso dos autos, devendo assim ser aplicada a Portaria deste TJDFT de no 101/2016. Desse modo, tenho que deva ser deferida em parte o pedido liminar, apenas quanto ao custeio dos honorários periciais, sob pena de imputar a uma das partes custos que não lhe são devidos. Isso posto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados pelas partes, aplicando ao recorrido, que é beneficiário da justiça gratuita, a Portaria no 101/2016. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator